Tribunal: STF
Processo: HC 162550
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-03
Data de publicação: 2019-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – GRADAÇÃO – REINCIDÊNCIA. A gradação do tráfico de drogas e a reincidência revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.